Tribunal: STF
Processo: RE 1284118
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, tendo os respectivos embargos declaratórios sido rejeitados, nos seguintes termos (eDOC 28 e eDOCs 39 e 47):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. In casu, a controvérsia envolvendo a existência de interesse dos membros ou associados para proposição do mandado de segurança coletivo objeto do presente recurso demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Os embargos de declaração anteriores foram opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, uma vez que não havia omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2º, do CPC.”  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir o cabimento da multa aplicada nos declaratórios anteriores, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com manutenção da multa fixada em sede de embargos declaratórios.” 



    Nas razões recursais, sustenta a existência de divergência em relação a acórdão do Pleno, apontando como paradigma o Recurso Extraordinário 1.320.994, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2021.



    Afirma que no RE 1.320.994, recurso em que figuravam no polo ativo e passivo as mesmas partes, no julgamento dos embargos de declaração da recorrente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento aos embargos de declaração do recorrente, aplicando a multa de 2% sobre o valor da causa, em processo em que o valor da causa era semelhante ao presente feito. 



    Assim, a alegada divergência residiria na forma de incidência da multa fixada, se de 2% sobre o valor da causa ou no valor de 1 salário-mínimo. Nesse sentido, busca que se reconheça a impossibilidade de combinação dos artigos 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC.



    A parte recorrida, em contraminuta, defende a não admissão dos embargos (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, observo que, apesar da adequação ao parâmetros estabelecidos no §3º do art. 1.043 do CPC, os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Assim, em que pese a semelhança entre a matéria de fundo tratada no presente processo e o acórdão apontado pela parte Embargante como paradigma, a caracterização de determinado recurso como sendo protelatório só pode ser analisada no bojo dos autos e diante das peculiaridades de cada caso, não cabendo a uniformização pretendida.



    Quanto à possibilidade de combinação dos artigos 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, observo que o tema foi por mim enfrentado quando da interposição dos segundos embargos declaratórios, nos seguintes termos (eDOC 47, p. 5):



    “Diferentemente do que sustentado pela parte embargante, impõe-se a manutenção da multa aplicada com base no arts. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º, do CPC, visto que protelatórios os embargos interpostos com a mesma fundamentação apresentada nos recursos anteriores, a revelar a contumácia da parte recorrente. 



    Ademais, tratando-se de mandado de segurança que visa a suspensão da exigibilidade de tributos dos filiados da parte impetrante, tem-se causa de valor inestimável. Tanto é assim, que a parte atribuiu à causa, para fins meramente fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (eDOC 1, p. 16) 



    Nestes termos, revela-se correta a rejeição dos embargos anteriores, bem como a condenação ao pagamento de multa fixada em 1 (um) salário mínimo, conforme arts. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º, do CPC.”



    Nesse sentido, esta Corte tem, reiteradamente – seja por meio de seu Plenário, seja através das Turmas – aplicado conjuntamente os artigos 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC. Confira-se com as seguintes ementas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APONTADA OMISSÃO DA AUTOIRDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: MS 33.414 AgR-ED, Relator(a): Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe 20/06/2017, ARE 944.537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119.325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016, MS 33.585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/03/2017. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º).” (MS 35471 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 22.06.18)



    “Direito processual civil. Embargos de Declaração nos embargos de declaração em Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Inexistência dos vícios autorizadores. Recurso manifestamente protelatório. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 37223 AgR-ED-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 01.12.21)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Multa protelatória. Inexistência do valor da causa. 4. Ocorrência de obscuridade. Configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para fixar o valor da multa imposta em dois salários mínimos vigentes no momento desta deliberação, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2°, do CPC/2015. (Rcl 21690 AgR-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04.11.20)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. 1. Os embargos de declaração não se amparam em quaisquer dos pressupostos de embargabilidade (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 2. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de um salário mínimo (CPC, art. 81, § 2º, c/c o art. 1.026, § 2º). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Rcl 41837 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.10.20)



    Em conclusão, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e o precedente apontado pela parte ora Embargante. 



    Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....).” (AI 741.876-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011) 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 906.541-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.08.2018) 



     
 “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV – Agravo regimental improvido.” (AI 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 09.02.2011) 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 335, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente